Tribunal: TCU
Processo: 028.066/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Sra. Lineia Odila Quibao Bisin contra o Acórdão 2.752/2022-TCU-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto em face do Acórdão 2752/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento, no sentido de se tornar sem efeito os subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 2752/2022-TCU-Segunda Câmara para determinar o registro excepcional do ato da peça 3, com base no art. 7o, II, da Resolução 353/2023; 9.2. informar a recorrente e demais interessados deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.